Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-88.2020.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004624-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUTILEZA NOIVAS E FESTAS LTDA - CNPJ: 24.063.657/0001-66 (APELADO), MARIA APARECIDA ARAUJO - CPF: 654.991.581-34 (APELADO), CLEIVALDO MORAES - CPF: 452.188.201-30 (APELADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA – ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – RECONHECIMENTO, PELO PRÓPRIO ENTE EXEQUENTE, DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – EXCLUSÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO NESSA PARTE – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO – INVIABILIDADE – JULGAMENTO DO TEMA 1.282/STF – CONSTITUCIONALIDADE DAS TAXAS ESTADUAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS – FUNÇÃO DE POLÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A EXAÇÃO COM BASE EM INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE – AUSÊNCIA DE VÍCIO CONCRETO NA CDA – IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANTO À TACIN – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL SOBRE O CRÉDITO REMANESCENTE – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

1.

Tendo o próprio ente exequente reconhecido, em impugnação à exceção de pré-executividade, a impossibilidade de manutenção dos lançamentos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, com a consequente exclusão administrativa dessa parcela da CDA, não há interesse recursal na insurgência contra a extinção da execução nesse ponto, que deve ser mantida.

2.

Superveniente o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), no qual se firmou a tese da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares, revela-se descabido o sobrestamento do feito, impondo-se a aplicação imediata do precedente vinculante.

3.

Afastada, em sede de repercussão geral, a inconstitucionalidade em tese das taxas de prevenção e combate a incêndios, não subsiste a fundamentação adotada na sentença para extinguir a execução em relação à TACIN, mormente quando a exceção de pré-executividade se limita à alegação abstrata de inconstitucionalidade, sem apontar vício concreto da CDA quanto ao sujeito passivo, período, base de cálculo ou valor do crédito.

4.

Mantém-se a extinção da execução apenas quanto ao ICMS Estimativa Simplificada, por ausência de interesse recursal, e reforma-se a sentença no tocante à TACIN, julgando-se improcedente a exceção de pré-executividade nesse ponto, com determinação de prosseguimento da execução fiscal em relação ao crédito remanescente da Taxa de Segurança contra Incêndio.

5.

A majoração dos honorários com fundamento no art. 85, § 11, do CPC exige o preenchimento cumulativo dos requisitos delineados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (decisão publicada sob a égide do CPC/2015, prévia condenação em honorários e desprovimento ou não conhecimento do recurso), o que não se verifica quando o apelo é provido, afastando-se, assim, a pretensão de honorários recursais.

6.

Recurso de apelação provido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1004624-88.2020.8.11.0003, ajuizada em face de SUTILEZA NOIVAS E FESTAS LTDA – ME, MARIA APARECIDA ARAÚJO e CLEIVALDO MORAES, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 20182525.

Conforme se extrai da CDA, o crédito exequendo tem origem em dois lançamentos distintos: falta de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN (infração 19.10.1); e falta de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada (infração 24.1.26), ambos descritos e discriminados no título executivo. (Id. 334860367).

No curso da execução, o corresponsável CLEIVALDO MORAES opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a nulidade integral da CDA n. 20182525 por se referir a tributos “
apurados sob a égide de legislação inconstitucional e ilegal”
, especificamente o ICMS Estimativa Simplificada e a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN. Sustentou a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de apuração por estimativa simplificada do ICMS, instituído por normas regulamentares em afronta à reserva de lei complementar, citando precedentes deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, bem como a inconstitucionalidade da TACIN à luz da jurisprudência do STF sobre taxas de combate a incêndio, requerendo o cancelamento da certidão e a extinção da execução. (Id. 334860382).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação à exceção de pré-executividade. De início, reconheceu o pedido quanto à ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada, informando ter procedido à alteração administrativa da CDA n. 20182525, com a exclusão dos lançamentos vinculados à infração 24.1.26 – “
Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada”,
mantendo-se, todavia, o crédito remanescente relativo à TACIN (infração 19.10.1). Defendeu, assim, a higidez da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio e requereu o prosseguimento da execução em relação ao débito remanescente. (Id. 334860384).

Sobreveio sentença na qual o Juízo de primeiro grau, após reconhecer o cabimento da objeção de pré-executividade para apreciação de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e comprováveis de plano, acolheu integralmente a exceção. Reconheceu, de um lado, a ilegalidade dos lançamentos de ICMS por estimativa simplificada – matéria já pacificada no juízo de origem e, inclusive, objeto de reconhecimento pelo próprio exequente, e, de outro, reputou indevida a cobrança da TACIN, por entender inconstitucional a instituição de taxa para custear atividade de prevenção e combate a incêndios, considerada serviço indivisível que deve ser financiado por meio de impostos, com fundamento em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ao final, declarou indevidos os débitos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada e à TACIN constantes da CDA n. 20182525 e extinguiu a execução fiscal, julgando procedente a exceção de pré-executividade. (Id. 334860386).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação cível. Em preliminar, requereu o sobrestamento do feito, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal afetou, sob a sistemática da repercussão geral, o Tema 1.282 (RE 1.417.155), no qual se discute a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas pelos Estados-membros, matéria que reputa idêntica à debatida nestes autos.

No mérito, sustenta que a sentença contrariou a decisão proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com modulação de efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, de modo que a taxa permaneceria exigível no período anterior ao marco modulatório. Afirma que, por força do efeito vinculante do acórdão proferido em controle concentrado de constitucionalidade, não poderia o juízo singular afastar a cobrança da TACIN nos períodos abarcados pela CDA. Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a higidez do crédito remanescente relativo à TACIN e determinar o prosseguimento da execução fiscal. (Id. 334860388).

Os executados/apelados apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pela manutenção da sentença. Reafirmam a inconstitucionalidade da TACIN, apontando que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recursos envolvendo a taxa de incêndio mato-grossense (RE 1.179.245/MT e Reclamação Constitucional n. 61.136/MT), teria afastado a possibilidade de modulação de efeitos para convalidar cobranças pretéritas, reconhecendo a invalidade da exação desde a origem. Assentam que, diante da orientação consolidada da Corte Suprema, não subsiste base jurídica para a exigência da TACIN e para a manutenção da CDA exequenda.

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Sem parecer ministerial por força da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada com fundamento na CDA n. 20182525, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados para declarar indevidos os débitos referentes ao ICMS Estimativa Simplificada e à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, extinguindo a execução.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

Em preliminar, o apelante requer o sobrestamento do feito em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), no qual se discutiu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate.

Tal pretensão, contudo, não mais subsiste.

Com efeito, o STF já concluiu o julgamento do mencionado tema, fixando a tese de que
“são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”,
decisão esta tomada em sede de repercussão geral e de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias. Tendo havido julgamento de mérito e publicação do acórdão, não há mais utilidade em manter o sobrestamento, impondo-se a aplicação imediata da tese firmada. Rejeita-se, pois, a preliminar.

No mérito, a CDA n. 20182525 contém, originariamente, dois blocos de exigência: valores decorrentes de
“
falta de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada”
(infração 24.1.26) e, valores relativos à TACIN, sob a rubrica “
Taxa de Segurança contra Incêndio”
(infração 19.10.1). No curso da execução, o próprio ente exequente, em impugnação à exceção de pré-executividade, reconheceu a impossibilidade de manutenção dos lançamentos referentes ao ICMS Estimativa Simplificada, informando a exclusão administrativa dessa parcela da CDA e a preservação apenas do crédito atinente à TACIN.

A sentença, conquanto tenha registrado tal reconhecimento, acolheu integralmente a objeção de pré-executividade, extinguindo a execução tanto em relação ao ICMS Estimativa Simplificada quanto à TACIN, esta tida por inconstitucional sob o fundamento de se tratar de taxa destinada a custear serviço indivisível, à luz de precedente do Supremo Tribunal Federal que, à época, reputava indevidas as taxas de combate a incêndio.

No que diz respeito ao ICMS Estimativa Simplificada, não há mais controvérsia recursal útil. O próprio Estado de Mato Grosso confessou a impossibilidade de cobrar esse crédito e procedeu à alteração administrativa do título executivo para expungir a infração correlata, de modo que inexiste interesse recursal quanto à manutenção da extinção nessa parte. Nessa extensão, a sentença deve ser mantida, mas não propriamente por força do provimento do apelo, e sim por ausência de devolução útil da matéria.

A controvérsia efetivamente devolvida a esta instância cinge-se, portanto, à validade do crédito remanescente sob a rubrica TACIN.

É certo que, em momento anterior, tanto o STF, com base no Tema 16 da repercussão geral, quanto decisões deste Tribunal, chegaram a reputar ilegítimas algumas taxas de segurança contra incêndio, notadamente quando configuradas como taxa de serviço público indivisível e custeadas por impostos. Esse, todavia, não é o panorama atual.

Com o julgamento do RE 1.417.155/RN, sob a sistemática do Tema 1.282, o Supremo Tribunal Federal enfrentou diretamente a questão da constitucionalidade das taxas estaduais vinculadas aos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares. Na ocasião, a Corte concluiu, por maioria, pela compatibilidade dessas exações com o art. 145, II, da Constituição Federal, desde que concebidas como taxas de polícia, fundadas no exercício do poder de polícia administrativa (vistoria, fiscalização, análise de projetos, concessão e renovação de alvarás etc.), e não como taxas de serviço público uti universi.

A tese firmada em repercussão geral é clara ao assentar a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios e correlatos, o que impõe às instâncias ordinárias o dever de ajustar a sua jurisprudência ao novo entendimento, nos termos do art. 927, III e V, do CPC.

Nesse contexto, o fundamento adotado na sentença, que reputou inconstitucional, em tese, a TACIN, não subsiste diante da orientação atualmente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Afastada a premissa de inconstitucionalidade genérica da taxa, não há como acolher a exceção de pré-executividade com base exclusivamente nesse argumento abstrato, mormente porque não se demonstrou qualquer vício concreto da CDA quanto à identificação do sujeito passivo, ao período de referência, à base de cálculo ou ao quantum debeatur.

Ressalte-se, ademais, que a exceção de pré-executividade, por sua própria natureza, destina-se à veiculação de matérias de ordem pública e de questões passíveis de comprovação de plano. No caso, os executados limitaram-se a alegar, em tese, a inconstitucionalidade da TACIN, sem apontar qualquer particularidade fática que afastasse a incidência da taxa às suas atividades ou estabelecimentos. À luz do Tema 1.282/STF, tal alegação não se sustenta.

É de se reconhecer, portanto, que a sentença, ao estender à TACIN o fundamento de inconstitucionalidade, contrariou o entendimento atualmente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Não se trata aqui de afastar decisões anteriores desta Corte ou do Órgão Especial em abstrato, mas de reinterpretá-las à luz da tese superveniente de repercussão geral, que tem eficácia vinculante e deve prevalecer na solução das causas pendentes, inclusive em sede de execução fiscal.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença no ponto em que acolheu a exceção de pré-executividade relativamente à TACIN, para julgá-la improcedente nesse aspecto e determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto ao crédito remanescente da Taxa de Segurança contra Incêndio, preservando-se, apenas por ausência de interesse recursal, a extinção no tocante ao ICMS Estimativa Simplificada.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não merece acolhida. A majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil somente é cabível quando atendidos, cumulativamente, três requisitos: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (iii) prévia condenação em honorários advocatícios desde a origem. Nesse sentido, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes três requisitos cumulativos: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, (ii) recurso desprovido ou não conhecido integralmente, e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem.”
(STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, DJe 02/08/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício. Na hipótese concreta, tendo sido provido o recurso interposto pelo Ente Público Fazendário quanto à matéria efetivamente devolvida (TACIN), não se encontra preenchido o requisito do desprovimento do apelo, razão pela qual não comporta acolhida a majoração dos honorários pretendida.

Para fins de prequestionamento, registra-se que a presente decisão considera analisados os arts. 145, II, e 155, II, da Constituição Federal; o art. 85, §11 e 927 do Código de Processo Civil; bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), aplicável ao caso concreto, além das normas infraconstitucionais mencionadas ao longo do voto.

Ante o exposto, rejeitada a preliminar de sobrestamento, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença no ponto em que declarou indevida a TACIN, julgando improcedente a exceção de pré-executividade quanto a essa exação e determinando o prosseguimento da execução fiscal relativamente ao crédito remanescente da Taxa de Segurança contra Incêndio, mantida, por ausência de interesse recursal, a extinção da execução apenas no tocante ao ICMS Estimativa Simplificada, sem majoração da verba honorária.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026